Tribunal: STF
Processo: ARE 1564417
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Pensão por morte. Paridade. Tema 396 da repercussão geral. Regras de transição. ART. 3º, i, da ec 47/2005. Requisitos. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso, com base na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.



    III. Razões de decidir 



    3. Na hipótese dos autos, eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental não provido.